Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
I - Não comprovada pela parte a incapacidade total para o exercício das atividades laborais, bem como a impossibilidade de readaptação, mostra-se indevida a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (art. 42 da Lei n° 8.213/91).
II - Havendo divergência entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório.
III – Recurso conhecido e desprovido.